Tribunal: TJDFT
Processo: 0707092-64.2020.8.07.0018
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-10-06
Data de publicação: 2021-10-19

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. QUESTÃO INÉDITA ARGUIDA EM CONTRARRAZÕES DE APELAÇÃO. AUSÊNCIA DE EXAME. OMISSÃO. NÃO CARACTERIZAÇÃO. NECESSIDADE DE SOBRESTAMENTO DO FEITO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO. QUESTÃO EXPRESSAMENTE EXAMINADA. AÇÃO DECLARATÓRIA. RECONHECIMENTO DO DIREITO A COMPENSAÇÃO/RESTITUIÇÃO DE INDÉBITO TRIBUTÁRIO. ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA. OMISSÃO. EXISTÊNCIA. NECESSIDADE DE INTEGRAÇÃO DO JULGADO.

1. Os embargos de declaração têm como intuito elucidar obscuridades, afastar contradições, suprir omissões no julgado e, ainda, corrigir erro material, nos termos do artigo 1.022 do CPC.

2. Inexiste omissão no acórdão de apelação que não aprecia questões suscitadas de forma inédita e na via inadequada das contrarrazões. Trata-se de alegações que não poderiam mesmo ser conhecidas pela Turma Julgadora por ocasião do julgamento do recurso de apelação, tendo em vista a inadequação da via eleita, e também sob pena de supressão de instância.

3. Não há que se falar em omissão quanto ao requerimento de sobrestamento do feito, se a questão foi expressamente examinada e fundamentadamente rejeitada no acórdão.

4. Deve ser reconhecida a omissão no julgado, ao deixar de estabelecer os critérios de atualização dos valores de ICMS DIFAL recolhidos indevidamente, sobre os quais se declarou o direito de compensação/restituição.

5. Nos termos do artigo 2o, parágrafo 4o, da Lei Complementar Distrital no 435/2001, com a redação dada pela Lei Complementar Distrital no 943/2018, “na hipótese de restituição de tributos em moeda corrente ou mediante compensação, nas modalidades de estorno contábil ou compensação financeira, aplicam-se juros equivalentes à taxa SELIC, acumulada mensalmente, a partir do primeiro dia do mês subsequente ao do recolhimento indevido ou a maior, e juros de 1% no mês em que ocorra a restituição ou a compensação”.

6. Embargos de declaração do réu conhecidos e desprovidos. Embargos de declaração do autor conhecidos e providos.